Tribunal: STF
Processo: ARE 1479713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES E CARÁTER HUMANITÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. A normativa paulista em vigor quer na órbita constitucional, quer na subconstitucional exige os requisitos da existência de vaga no órgão de destino e de não prejuízo do serviço público para viabilizar o exercício do direito de remoção, ainda que se motive em reunião de cônjuges ou caráter humanitário. Não provimento da apelação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Nesse âmbito, cabe à lei, de maneira prudente, dispor sobre os requisitos que proporcionem, o mais possível, o respeito à relevante significação da vida familiar, sem, contudo, implicar a singela desconsideração do interesse público administrativo. E cabe à administração pública, em cada caso, julgar, de modo singularizado, sobre a pertinência da remoção pretendida. Outrossim, a impetrante não apresentou, em apelação até mesmo, documento algum ou até outro elemento mínimo de prova idôneo a infirmar as informações apresentadas pelo impetrado e demonstrar que foi preterida em processo de remoção. Em resumo, o princípio da precedência da lei ou de compatibilidade dos atos administrativos com a lei não inibe salvo o caso de exigência peculiar de reserva de lei o regular exercício do juízo de conveniência e oportunidade nas atuações da Administração pública. Assim, não se extraindo dos autos abuso de autoridade ou ilegalidade na decisão administrativa, pelo meu voto confirma-se a r. sentença denegatória de segurança. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente